Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO COM FINANCEIRA. LIBERDADE DE CONTRATAR. TAXAS ALTAS. PREVIAMENTE ESCLARECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelante pede a reforma da sentença, alegando que há, abusividade nas taxas de juros cobradas pela recorrida.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, pelo arrazoado apresentado no recurso, infere-se, perfeitamente, a pretensão da recorrente.
3. As cláusulas contratuais firmadas entre as partes devem ser interpretadas de modo a preservar e restabelecer, se necessário, o equilíbrio contratual em uma situação que, normalmente, pesa em desfavor do consumidor, por ser notadamente à parte hipossuficiente do negócio jurídico.
4. Percebe-se, no caso, que os juros, na forma pactuada, não são lineares, ou seja, a taxa anual não corresponde ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Tais dados, a meu ver, são suficientes para compreensão da parte consumidora quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. Assim, não resta dúvida de que a forma composta de capitalização de juros foi expressamente pactuada.
5. O Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada (REsp 973827/RS) e exige-se a comprovação da abusividade para a revisão da taxa de juros remuneratórios (REsp 1.061.530/RS).
6. A autonomia privada fundamenta a relação contratual, ainda que limitada pela função social do contrato, não podendo a contratante comportar-se de maneira contraditória, livremente contraindo mútuo no seu interesse e, posteriormente, socorrer-se do Poder Judiciário para obter a revisão de um contrato que fora livremente firmado, sem nenhum indicativo de vício capaz de macular o pacto.
7. Recurso desprovido